Tribunal: STF
Processo: RE 1554931
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Taxa de controle e fiscalização ambiental. Constitucionalidade. Poder de polícia ambiental. Ausência de bitributação. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso, mantendo o reconhecimento da legitimidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída pela Lei nº 10.165, de 2000, sobre as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.



    2. A parte agravante sustentou a indevida cobrança da TCFA em seu caso concreto, alegando que sua atividade principal de transporte de passageiros não se enquadraria como poluidora, além de questionar a base de cálculo e sustentar a ocorrência de bitributação entre a TCFA federal e as taxas estaduais, requerendo o afastamento da cobrança.



    3. O juízo de primeira instância concedeu a ordem de segurança para afastar a cobrança. Contudo, o Tribunal de origem reformou a sentença, confirmando a constitucionalidade da TCFA, a subsunção da atividade de armazenamento de combustíveis ao fato gerador da taxa, a validade da base de cálculo e a inexistência de bitributação, por entender que o poder de polícia ambiental do Ibama e dos órgãos estaduais é distinto e complementar.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) é indevida no caso concreto da agravante, considerando suas peculiaridades; (ii) estabelecer se o reexame do acervo fático-probatório é cabível em recurso extraordinário para essa análise; e (iii) analisar se ocorre bitributação na cobrança conjunta da TCFA federal e de taxas estaduais de fiscalização ambiental.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    6. A constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída pela Lei nº 10.165, de 2000, é reconhecida por esta Suprema Corte.



    7. A atividade de armazenamento de combustíveis, ainda que acessória, enquadra-se no rol das hipóteses de incidência da TCFA, conforme o Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, sujeitando a empresa à fiscalização do Ibama.



    8. A base de cálculo da TCFA, que considera o potencial poluidor e o grau de utilização de recursos naturais em conjunto com o porte da empresa, não viola o art. 77, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e respeita o princípio da isonomia tributária.



    9. Não há bitributação na cobrança da TCFA pelo Ibama e de taxas estaduais de fiscalização ambiental, pois o poder de polícia exercido pela União e pelos Estados é distinto e complementar, decorrente da competência comum para legislar sobre proteção ambiental, com previsão de compensação de valores pagos em âmbito estadual.



    10. O reexame de fatos e provas para divergir das conclusões da Corte de origem é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 23, incs. VI e VII, 24, inc. VI, e 145, inc. II; CTN, art. 77, parágrafo único; CPC/2015; Lei nº 6.938, de 1981, arts. 17-B, 17-C, 17-D, 17-G e 17-P, anexos VIII e IX; Lei nº 10.165, de 2000.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 416.601/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 10/08/2005; RE nº 602.089-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 24/04/2012; RE nº 1.525.425-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025; ARE nº 1.461.741-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 20/02/2024; RE nº 1.397.536-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2022; AI nº 860.067-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/02/2015; TRF1, AC nº 0010208-92.2002.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, j. 19/06/2009; TRF1, AC nº 0016723-12.2003.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, j. 22/05/2009; enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.